Tribunal: STF
Processo: HC 246945
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 940.091/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), porque, 



    1º crime – art. 33, caput, Lei 11.343/06 



    No dia 08 de agosto de 2023, por volta das 19h, na Rua Atílio Marotti, Quarteirão Brasileiro, nesta Comarca, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de ações e desígnios com os indivíduos de vulgos ‘JEANZINHO’ e ‘SANDRO PIUCA’, além de outros indivíduos não identificados, mas todos pertencentes à facção criminosa ‘Comando Vermelho’, que exerce o tráfico de drogas no referido local, trazia consigo, guardava e transportava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 360,0g de COCAÍNA, acondicionada em 600 tubos plásticos do tipo ‘eppendorf’, ostentando a inscrição ‘pó 10 cv gestão inteligente’, conforme auto de apreensão e laudos de exame de entorpecente que constam dos autos. 



    2º crime – art. 35, Lei 11.343/06 



    Desde momento que não se pode precisar, mas sendo certo que até o dia 08 de agosto de 2023, por volta das 19h, na Rua Atílio Marotti, Quarteirão Brasileiro, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e voluntária, com dolo de estabilidade e permanência, estava associado aos indivíduos de vulgos “JEANZINHO” e “SANDRO PIUCA”, bem como aos demais integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, que exerce o tráfico de drogas no referido local, para a prática reiterada do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, nos termos seguintes:



    [...] inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    [...] as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório dos autos, concluíram, de forma fundamentada, pela presença dos elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico, de forma que, para se chegar à conclusão contrária, isto é, pela ausência da estabilidade e permanência necessárias para configurar o delito em questão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência inviável na via estreita do habeas corpus, marcada por cognição célere e sumária. 



    [...]



    Em face do exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ). 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A conduta do Paciente, tal como narrada na denúncia e delineada ao longo da instrução criminal, é inidônea para configurar o crime do art. 35, eis que inexistem nos autos circunstâncias devidamente comprovadas, quanto à própria existência de uma associação para o tráfico. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente